Tribunal: STF
Processo: RE 79774
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS. MENORES INCAPAZES, REPRESENTADOS PELA SUA
GENITORA, CASADA EM SEGUNDAS NUPCIAS. ALCANCE DO ART. 707, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 1939. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADO (SÚMULA 291). ALAGAÇÃO DE COISA JULGADA, QUE NÃO
APROVEITA AO CASO, PORQUANTO A QUESTÃO NÃO FOI VENTILADA NO ARESTO
RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.